Tribunal: TJSP
Processo: 2195417-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – - Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Impetração visando assegurar ao paciente a benesse da prisão domiciliar – Alegações sobre risco decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195417-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JULIA
BEATRIZ DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195417-56.2020.8.26.0000 -Voto no 3201
2
Voto no 3201
Habeas Corpus Criminal Processo no 2195417-56.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo DEECRIM 1a RAJ
Paciente: Julia Beatriz dos Santos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Execução Criminal - Requisitos
objetivos e subjetivos verificados
Decisão do Juízo
fundamentada Impetração visando assegurar ao paciente a
benesse da prisão domiciliar
Alegações sobre risco
decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS - ORDEM
DENEGADA.
Vistos.

Trata-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo a favor de
Julia Beatriz dos Santos, contra ato do Juízo da Comarca de São Paulo
DEECRIM 1a RAJ, que indeferiu o pedido de antecipação de
progressão de regime.
Sustenta a impetrante, em síntese, que a
reeducanda encontra-se no regime semiaberto e alcançará lapso para o
regime aberto em março de 2021. Argumenta que possui um filho de 2
anos de idade e em face da Pandemia da COVID-19, é necessário se
seguir a Recomendação no 62 do CNJ, e conceder à sentenciada a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195417-56.2020.8.26.0000 -Voto no 3201
3
domiciliar. Requer, a concessão da liminar para a substituição da pena
privativa de liberdade em estabelecimento prisional por prisão
domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 29/31). Foram
requisitadas e prestadas informações (fls. 37/46).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
às fls. 51/56.
É o relatório.
Ab
inittio,
importante
ressaltar
que
é
entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode, em regra,
ser manejado para a solução de questões incidentais à execução, sob
pena de desvirtuamento de sua finalidade, transformando-se em
substituto de recursos legalmente previstos para impugnar determinadas
decisões judiciais, não podendo, tampouco, ser entendido como
sucedâneo de recurso cabível não interposto oportune tempore e,
portanto, não se pode analisar nesse contexto o pedido de antecipação da
progressão de regime.
Entretanto, considerado o cenário de inegável
turbulência vivenciado pela sociedade em razão da pandemia de
COVID-19, excepcionalmente, reputo ser caso de conhecimento do
presente habeas corpus apenas para verificar a presença dos requisitos
da Recomendação do CNJ 62/2020.
Dessa forma, a ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195417-56.2020.8.26.0000 -Voto no 3201
4
A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2,
correntemente chamado de novo coronavírus, transmissor da doença
denominada COVID-19, levou a Organização Mundial da Saúde (OMS)
a declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional,
em 30 de janeiro de 2020. Semanas depois, em 11 de março de 2020,
diante da transmissão sustentada do agente patogênico pelos continentes,
seguiu-se declaração pública de situação de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, para,
declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), estabelecer diretrizes para o enfrentamento da questão.
Sensível a esse cenário grave e excepcional, que tem como origem um
vírus de atributos ainda não totalmente catalogados pelos cientistas, o
Poder Judiciário logo adotou as medidas ao seu alcance para a contenção
da doença. Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia seguinte à declaração
da situação de pandemia expedida pela OMS, adotou uma série de
providências de ordem institucional, voltadas à proteção de seus
públicos interno e externo, sem solução de continuidade à atividade
jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que,
dentre outras resoluções, e no que concerne ao objeto do presente writ,
recomendou, em seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre
a execução penal considerassem medidas voltadas à redução de riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195417-56.2020.8.26.0000 -Voto no 3201
5
vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o
CNJ, no uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B, § 4o, I,
II e III), expediu recomendação voltada à reavaliação de prisões à luz do
contexto da pandemia de COVID-19, sejam as impostas em caráter
provisório, sejam as decorrentes de condenação transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de
medidas de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a
toda evidência, não deve ser entendida como uma ordem de soltura
imediata e indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento de um
norte, destinado às autoridades jurisdicionais, para que reavaliem, de
acordo com elementos de cada caso concreto, de forma refletida e
ponderada, a efetiva necessidade da manutenção de pessoas no cárcere.
No caso concreto, verifica-se que a douta
autoridade apontada como coatora, ao analisar o pedido de concessão da
prisão domiciliar a paciente, decidiu com fundamento em elementos
idôneos, não se podendo cogitar de contrariedade à Recomendação CNJ
no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de
forma pormenorizada, os fundamentos pelos quais a paciente não faz jus
à benesse pretendida, notadamente porque, encontra-se em cumprimento
de pena no regime fechado.
Também inexiste comprovação de que no local
em que se encontra recolhida, não receberá assistência de saúde, se
necessária for. Nesse contexto, conclui-se que os argumentos deduzidos
pelo Douto impetrante, relacionados à atual situação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195417-56.2020.8.26.0000 -Voto no 3201
6
estabelecimentos prisionais no Estado de São Paulo, que, em tese,
poderia favorecer a disseminação do vírus, não são suficientes à
modificação daquele entendimento.
Com relação ao pedido de conversão para
prisão domiciliar, entendo ser inviável, pois ausentes os requisitos
mencionados no artigo 318 e 318-A do Código Penal. Ressalto ainda
que as cautelares contidas nos incisos VI e VII do art. 319 são
inaplicáveis. A medida do inciso I nada tem o condão de acautelar,
sendo meramente burocrática.
As medidas contidas nos incisos II, III, IV, V e
IX são, com a devida vênia, inexequíveis diante da realidade do Brasil,
em que a polícia sequer consegue dar conta de desempenhar suas
funções principais (investigar crimes e zelar pela segurança dos cidadãos
ordeiros). Se nem o básico é feito a contento, afigura-se óbvio que o
Estado não tem e também não terá estrutura para fiscalizar tais medidas,
as quais apenas terão o condão de aumentar a impunidade e fomentar a
insegurança justamente daquelas pessoas que procuram pautar sua vida
pelo cumprimento das regras jurídicas e pelo respeito à convivência em
sociedade.
Melhor sorte não assiste ao impetrante no que
diz respeito ao pedido de conversão da prisão em prisão domiciliar, pois
in casu, verifica-se que a paciente é genitora de filho menor de 12 anos
de idade. Frise-se que o Juízo a quo, indeferiu o pleito, decidindo “Como
se não bastasse tudo isso, verifico que o(a) sentenciado(a) é reincidente,
condenado(a) por crime praticado com violência e/ou grave ameaça
contra a pessoa, com TCP apenas em 2025 e não cumpriu o requisito
objetivo para a concessão de quaisquer benefícios em meio aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195417-56.2020.8.26.0000 -Voto no 3201
7
Verifico, ademais, que não há prova nos autos de que o(a)
sentenciado(a) faça parte do grupo de risco (idosos, portadores de
doenças crônicas etc.), a justificar a aplicação de medida excepcional
ao seu caso, bem como que estão suspensas as visitas em todas as
unidades prisionais do Estado de São Paulo, conforme decisão liminar
no processo 1015074-20.2020 da 16a Vara da Fazenda Pública.” (fls.
157 / 159, dos autos de origem)
Cumpre salientar que as disposições existentes
acerca da referida substituição, previstas especialmente no novo artigo
318-A do Código de Processo Penal, não devem ser interpretadas de
maneira incontornável, cabendo analisar as situações existentes em cada
caso concreto, como demonstram os precedentes da C. Cortes
Superiores.
Deveras, no julgamento do Habeas Corpus
143.641/SP, no C. STF, se fez constar ressalva expressa, a fim de
permitir a avaliação de casos específicos em que patenteada,
excepcionalmente, a inviabilidade de se conceder a benesse.
Assim, pela aludida decisão da Suprema Corte,
houve a concessão da ordem para se “determinar a substituição da
prisão preventiva pela domiciliar
sem prejuízo da aplicação
concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperes ou mães de crianças e
deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo 186/2008 e
Lei 11.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras
autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195417-56.2020.8.26.0000 -Voto no 3201
8
casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave
ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143641/SP, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02/2018).
E, de fato, verifica-se que peculiaridades
existem, nesta hipótese concreta, que autorizam a denegação da ordem.
Não obstante a paciente alegue ter filho menor
de idade, é forçoso reconhecer que o presente caso concreto se insere
entre as “situações excepcionalíssimas” previstas na decisão proferida
pelo C. STF no HC no 143.641, as quais impedem a concessão de prisão
domiciliar.
Note-se que, em recente decisão, proferida após
o advento da redação do art. 318-A do CPP, o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro que devem, mesmo, ser ressalvadas situações
excepcionalíssimas:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
MAJORADOS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SENTENÇA
SUPERVENIENTE
INDISPONÍVEL.
IMPETRAÇÃO
PREJUDICADA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE APREENDIDO. LIDERANÇA
DO
TRÁFICO
NA
REGIÃO.
ATIVIDADE
LIGADA
AO
COMANDO
VERMELHO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que a sentença superveniente
não estava disponível para consulta, tão pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195417-56.2020.8.26.0000 -Voto no 3201
9
havia sido juntada pela defesa à época do
decisum ora atacado, correto o entendimento de
que a impetração estava prejudicada, uma vez
que não era possível sequer verificar se a
custódia cautelar da agravante havia sido
mantida.
2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal
- STF que concedeu habeas corpus coletivo às
presas preventivamente, mães de crianças, nos
termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA, comporta três situações de
exceção à sua abrangência, quais sejam: a)
crimes cometidos mediante violência ou grave
ameaça, b) delitos perpetrados contra os
descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas.
3. Da situação evidenciada nos autos verifica-se
a excepcionalidade prevista no mencionado
julgado,
tendo
em
vista
que,
conforme
fundamentado pelas instâncias ordinárias, a
paciente é apontada como líder do tráfico de
entorpecentes na região, exercia suas atividades
mediante utilização de arma de fogo, e foi
apreendida grande quantidade de drogas sob sua
responsabilidade (470g de maconha e 857g de
cocaína). Saliente-se que a agravante mantinha o
funcionamento de "boca de fumo" ligada ao
Comando Vermelho. Tais fatos justificam o
afastamento da incidência da benesse.
4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC
426.526/RJ,
Rel.
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
12/02/2019, DJe 20/02/2019).
Destarte, em caso como o presente, é necessária
cautela, pois a concessão de prisão domiciliar poderia representar
benesse manifestamente indevida, premiando pessoa que, sem revelar
nenhuma preocupação com a prole, insiste na vida criminosa.
Em consulta ao e-SAJ verifica-se que a
paciente já se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195417-56.2020.8.26.0000 -Voto no 3201
10
desde 19/05/2020 e tem previsão par progressão ao regime aberto aos
14/03/2021.

Assim,
no
caso
concreto,
existem
peculiaridades “excepcionalíssimas” que justificam a denegação do
pedido.
Portanto, não se pode admitir, aqui, neste
contexto, a utilização de sua condição de mãe como um salvo-conduto
para que se subtraia ás consequências de seu acintoso e reprovável
comportamento.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
FATIMA GOMES
RELATORA